Tribunal: TJDFT
Processo: 0751113-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751113-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA AMERICO CAVALCANTE AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, ALINE ESTEVAM MORON VIA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OLIVEIRA AMERICO CAVALCANTE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenizatória no 0733829-58.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. O agravante requer o deferimento da inversão do ônus da prova, contudo verifica-se que o pedido não foi decidido na decisão agravada, tendo sido analisada tão somente a questão da tutela de urgência que deve ser analisado em sede de cognição sumária. Dessa forma, observa-se que o requerimento de inversão probatória não foi analisado pelo juízo de origem, que somente analisou preliminarmente a tutela de urgência pleiteada, configurando assim inovação recursal. Assim, intime-se o agravante para que, querendo, se manifeste no prazo de 05 dias, sobre o possível não conhecimento do pedido de inversão do ônus da prova e, consequentemente, do conhecimento parcial do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020 19:07:56. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador